Tribunal: TJMT
Processo: 1004608-25.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1004608-25.2020.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A
Recorrida: CIMONE DA SILVA OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 01/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO E TED APRESENTADOS NA DEFESA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, bem como TED, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.
2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.
3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004608-25.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SCHILSEN CARLA RIBEIRO ZANARDI - CPF: 223.728.438-50 (RECORRENTE), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL - EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - D
ESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
- CONTRATO ASSINADO E TED APRESENTADOS NA DEFESA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, bem como TED, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.

2.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021